Tribunal: STF
Processo: ARE 1484975
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 28), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 11):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL EDIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE CRIOU OS CARGOS. EDITAL DO CONCURSO QUE NÃO SE VINCULOU À LEGISLAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. APROVEITAMENTO DOS CARGOS NA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO JÁ EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EM DISSONÂNCIA COM O PARQUET.



    I – O direito subjetivo à nomeação em concurso público não é absoluto. Conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (RE n.º 598.099/MS), em situações excepcionalíssimas, a Administração poderá deixar de nomear desde que presentes determinadas características, como a superveniência do fato, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade;



    II – A declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 3.437/2009, que criou o Subcomando de Pronto Atendimento e Resgate (SUBPAR), não caracteriza situação de excepcionalidade apta a suprimir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame, mormente porque o edital do concurso não relacionou as vagas disponíveis com os órgãos criados pela lei declarada inconstitucional;



    III – Havendo a necessidade do preenchimento das vagas criadas e a prévia previsão orçamentária para tanto, feita quando da realização do certame, não é a inconstitucionalidade de lei apenas remotamente relacionada que haverá de modificar a situação de fato apresentada;



    IV – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Em dissonância com o Parquet.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a ofensa ao art. 37, I, II, III e IV da Constituição Federal, sustentando, em síntese, inexistir direito de nomeação ao candidato aprovado em cadastro de reserva.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do Enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 36).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDoc 28, fl. 7– meus grifos):



    Por oportuno, não se pode esquecer que a Administração Pública realizou concurso público para o provimento de vagas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas no quadros de Oficiais de Saúde, complementar de oficiais, praças, praças auxiliar da saúde e cabos. Consoante se observa do Edital nº 001/2009-CBMAM, que regulou o certame, não há nada dispondo que a atuação desses profissionais se dará nas Unidades de Pronic - UPAs, que seriam geridas pelo SUBPAR, ora declarado inconstitucional. Assim, não obstante a afirmação do órgão ministerial de que o concurso fora realizado visando selecionar candidatos para atuarem na área de saúde com os fins propostos no diploma impugnado, o edital é claro que a atuação se dará no Corpo de Bombeiros, sem qualquer direcionamento, razão porque, havendo candidatos aprovados no certame, caberá à Administração prover os respectivos cargos, dentro do número de vagas estipulados no Edital, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral nº 598.099/MS, tudo isso de forma independente da declaração de inconstitucionalidade aqui firmada, pois não comprovada a relação mencionada pelo parquet." (ADI 2009.006096-2, Rel. Des.Paulo Cesar Caminha e Lima, j. 04/06/2013).



    [...]



    Com efeito, analisando detidamente a Lei n.º 3.437/2009, anota-se que em nenhum momento suas normas cuidam da criação dos cargos englobados no concurso público regulado pelo Edital nº 1/2009 – CBMAM. Outrossim, verifica-se que na mencionada legislação não há qualquer tratativa acerca da criação dos cargos efetivos. Lado outro, no mencionado Edital, que regulou o certame ora discutido, não se identifica qualquer vinculação do processo seletivo com aquela estrutura então criada no Corpo de Bombeiros Militar (SUBPAR).



    Constata-se que referido fundamento autônomo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça bandeirante não foi impugnado nas razões recursais extraordinárias



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃOIMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, ministra Ellen Gracie; Segunda Turma)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO MEDIANTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA.



    1. É inviável o recurso extraordinário que deixa de atacar especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.414.836 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma)



     DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPASSE DO TRIBUTO AO MUNICÍPIO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA PELA PARTE. SÚMULA 283/STF. 



    [...] 



    3. A ausência de impugnação, no recurso extraordinário, a fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, atrai a incidência da Súmula 283/STF. [...]



    (ARE 1.452.420 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; Plenário)



    Em face do exposto, dou provimento  ao agravo em recurso extraordinário e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente